Tribunal: TJPA
Processo: 0322319-33.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4905 - Fundação de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0322319-33.2016.8.14.0301

APELANTE: MARIA LUDETANA ARAUJO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO QUE COMBATE
DESPACHO DE SOBRESTAMENTO
. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO EM CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO REFERENTES A EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DELIBERAÇÃO DO MINISTRO GILMAR MENDES - STF. SUSPENSÃO DE JULGAMENTO PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA MESES). INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. RECURSO DESPROVIDO.

A decisão não é contraditória por ter sido adotado entendimento diverso do pretendido pela parte.

Os Embargos de Declaração devem ser desprovidos quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/15 ou evidenciada a pretensão de rediscutir a matéria julgada.

Nos termos do voto do Desembargador Relator, Recurso de Embargos de Declaração
Desprovido
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
Nº. 0322319-33.2016.8.14.0301

AGRAVANTE: MARIA LUDETANA ARAÚJO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Trata-se de recurso de embargos de declaração em
AGRAVO INTERNO

manejado por

MARIA LUDETANA ARAÚJO (Id. Num. 5619571).

Os Declaratórios fustigam a decisão prolatada em Agravo Interno, ementada nos termos
in verbis
:

EMENTA: “
AGRAVO INTERNO
CONTRA DESPACHO
. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE
SOBRESTAMENTO DA AÇÃO REFERENTES A EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DELIBERAÇÃO DO MINISTRO GILMAR MENDES - STF. SUSPENSÃO DE JULGAMENTO PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA MESES). INCONFORMISMO DO AGRAVANTE.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Ausente de qualquer cunho decisório no despacho combatido, o recurso não merece conhecimento,

por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Agravo Interno NÃO CONHECIDO.”

Os fatos:

Insatisfeita com a decisão prolatada no agravo interno interposto contra o encaminhamento do feito para ser
sobrestado
no setor competente deste Tribunal, Maria Ludetana Araújo, desta vez, opôs Embargos de Declaração alegando, em síntese, que
“é
pacífico o entendimento que os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridades, afastar contradições e suprir omissões que eventualmente sejam detectadas na decisão judicial”
.

Contudo, entende e defende a embargante, que esta modalidade de recurso também permite um
reexame da decisão embargada
, de forma a afastar os defeitos e esclarecer o conteúdo da decisão.

Aduziu que o presente recurso buscar eliminar a
contradição
na decisão ID 5469815 quanto à ausência de carga decisória na decisão/despacho - ID 4814441 que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento dos RExts 631.636/SP (Tema 284) e nº 632.212/SP (Tema 285) e que foi impugnada pela via do Agravo Interno ID 5019513, que demonstrou distinção entre os paradigmas e o caso dos autos.

Em ato contínuo, salientou, que independentemente do nome dado ao provimento jurisdicional, se
despacho
ou
decisão
, o que o define é o seu conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes e interesse recursal (inclusive os aclaratórios).

Argumentou que no caso dos autos, é forçoso reconhecer, que há uma carga decisória ao impor o sobrestamento dos autos pelo prazo de 60 meses com fundamentos em Repercussão Geral dos RExts nº 631.636/SP (Tema 284) e nº 632.212/SP (Tema 285), e mais, considerar que a Decisão que determina o sobrestamento de um processo pelo prazo de 5 anos não contém qualquer cunho decisório, mostra-se contraditória.

Ressaltou a embargante, que embora a ordem de sobrestamento tenha sido oriunda de decisão prolatada pelo Ministro Gilmar Mendes, ante o reconhecimento da repercussão geral no RExt 632.212/SP (Tema 285), é inegável que aplicação dos paradigmas foi atribuída aos Juízes e Desembargadores responsáveis pelos processos, os quais deveriam sobrestar apenas os processos pendentes, individuais ou coletivos que envolvam o Tema Repetitivo ligado ao feito em exame.

Com esses e outros argumentos, pontuou que os presentes Embargos Declaratórios são para, com base nos artigos 494, II e 1.022, I do CPC/2015, requerer seja sanada a contradição apontada, reconhecendo à existência de carga decisória no pronunciamento que determinou o sobrestamento do processo, especificamente ao fundamentar que a situação jurídica dos autos é compatível com o paradigma de repercussão geral indicado para sobrestar por prazo de 60 meses.

Através do ato ordinatório (Id. Num. 5619671), a parte embargada foi intimada, a apresentar contrarrazões ao recurso, entretanto, certidão exarada pela Secretaria (Id. Num. 5703023) informa que após consulta ao sistema PJE2G, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaratórios.

No que concerne ao mérito, todavia, torna-se forçoso admitir que os embargos de declaração em epígrafe devem ser desprovidos.

Penso que não se torna ocioso relembrar que na decisão ora fustigada, consta que:

“
Analisando detidamente o conteúdo do inconformismo vertido pela parte agravante, verifica-se que tal provimento judicial se trata de um
DESPACHO
, de forma, que não pode ser atacado por meio de agravo de interno, posto que
não contém qualquer cunho decisório
.

Cabe ressaltar que a parte recorrente, não leu com a devida atenção o (Id. Num. 4528233), para verificar que se tata de um
DESPACHO
, exarado em cumprimento de uma decisão prolatada pelo Ministro Gilmar Mendes que determinou a suspensão de
TODOS
os processos em julgamento
referentes a expurgos inflacionários,
tendo o Sr. Ministro, inclusive frisado, que
deveriam ser suspensos tanto os processos em fase de conhecimento, quanto os que estão em fase de Execução.

Destacou o Ministro, que verificou a necessidade de harmonização das determinações do STF, especialmente em relação à
SUSPENSÃO NACIONAL
das ações em curso
por 60 (sessenta) meses
.

Frisou, ainda, a importância de uniformizar os provimentos judiciais e privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais.
”

Com efeito, da simples leitura que se faz do
decisum
embargado percebe-se, claramente, que o tema tratado nos presentes declaratórios, restou devidamente enfrentado e ponderado.

Todavia, a recorrente pretende, através dos presentes embargos, o reexame de matéria já decidida, o que não pode ser perpetrado através da presente espécie recursal, a qual, como já se é por demais consabido, mostra-se pertinente quando houver, na decisão, obscuridade ou contradição, ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o Relator.

Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. (...). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (c) corrigir erro material. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os referidos vícios. 3. 4. (...). 5. Embargos de declaração rejeitados”
. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1177461/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).

“EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. (...). 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada.
2. 3. (...). 4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1266851/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019).

EMENTA: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1.
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

Noutros termos, tal recurso tem cunho integrativo, no sentido de aclarar, esclarecer ou complementar o texto da decisão, não podendo, em tese, ser utilizado com o fito de realizar modificação no julgado, conforme se infere da dicção do artigo 1.022 do CPC/15.

Reportando-se ao caso em apreço, a própria embargante reconhece no seu arrazoado, que
“é
pacífico o entendimento que os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridades, afastar contradições e suprir omissões que eventualmente sejam detectadas na decisão judicial”
.
In casu
, vislumbra-se que não resta evidenciado o vício de contradição, apontado no dispositivo normativo acima mencionado, o que impõe o desprovimento dos presentes embargos de declaração.

Noutro viés, a decisão monocrática de não conhecimento do agravo interno, está fundamentada em jurisprudência desta E. Corte TJPA, a qual volto a transcrever:

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO QUE ENVOLVE MATÉRIA RELACIONADA À INCIDÊNCIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO OS ENCARGOS RELATIVOS À TRANSMISSÃO (TUST –TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD – TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA).
CUMPRIMENTO DE ORDEM DE SOBRESTAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REFORMA. NÃO CABIMENTO. NÃO CONHECIDO.
Resta incabível a interposição de agravo interno contra decisão de sobrestamento, tendo em mira que esta medida implica em cumprimento de ordem do Superior Tribunal de Justiça para suspensão de ações que envolvem temática pendente de definição de tese naquela Corte. Agravo interno não conhecido
.”
(ACÓRDÃO - Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
não conhecer o agravo interno
, para manter a decisão combatida. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 08 a 15 de março de 2021. Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora José Maria Teixeira do Rosário. Belém, 15 de março de 2021. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA. (4705030, 4705030, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público).

Naquela oportunidade pontuei ainda, que o controle jurisdicional da Corte Suprema - STF mostra-se absolutamente necessário para garantir o equilíbrio do sistema, uma vez que, a justiça permaneça atenta e atuante, estabelecendo-se, em nome da segurança jurídica e da isonomia, a meta de que, para casos iguais, decisões iguais, de forma que a suspensão ou sobrestamento do processo na origem é medida de segurança jurídica, que visa evitar que posterior, decisão de mérito perca sua eficiência em relação ao feito sob análise, evitando assim eventuais andamentos incongruentes com a decisão paradigma, não possam ter seus efeitos mitigados.

Portanto, a própria fundamentação do
decisum
, demonstra de forma clara as razões fático-jurídicas que formaram o convencimento declinado, sem qualquer vício apto a ensejar nova declaração, e assim sendo, cumpre que os argumentos lançados nos presentes declaratórios não sejam acolhidos.

Não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelística do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate.

Há que se registrar, por oportuno, que qualquer inconformismo quanto ao julgado em tela deve ser sustentado na via recursal própria, que não os embargos em tela, ou seja, não se configurando na hipótese dos autos qualquer uma das situações encartadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15, o seu desprovimento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso diante da ausência do vício de
contradição
apontado, e por estar em confronto com a determinação emanada da Excelsa Corte – STF, e jurisprudência deste E. Tribunal -TJPA.

Frisa-se: A interposição de um novo recurso ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC/15.

Belém (PA), 8 de setembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 09/09/2021